Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0742064-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO VICENTE DE MELLO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO VICENTE DE MELLO SILVA, contra suposto ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A defesa objetiva a concessão do direito previsto no art. 122 e seguintes da Lei 7.210/84, qual seja, a saída temporária. Sustenta que o paciente já cumpriu 66% de sua reprimenda total, preencheu os requisitos para concessão da progressão ao regime semiaberto em 29/08/2021. Pela falta de atualização de seus cálculos a tempo, não foi incluído na lista de internos que poderão gozar da saída prevista para o período natalino, apesar de reiterados pedidos da defesa. Alega que não há nada que desabone a conduta carcerária ou que seja capaz de suscitar dúvida sobre o correto cumprimento da pena. Ao final, requer seja concedida a medida liminar para o fim de determinar que o paciente seja incluído na lista de internos a serem beneficiados com a saída temporária programada para o dia 24/12/2021, conforme Anexo I da Portaria no 006/2020-VEP/DF, vez que preencheu a tempo todos os requisitos antes da data limite e está com os documentos atualizados no sistema prisional do DF. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso). Assim, possível a apreciação do pedido por este plantonista. Cumpre registrar que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Na hipótese, à luz dos documentos colacionados pelo impetrante, depreende-se que não há ato de constrição de sua liberdade, uma vez que não consta nos autos eventual indeferimento do pedido, qual seja, inclusão na lista de internos a serem beneficiados com a saída temporária programada para o dia 24/12/2021, conforme Anexo I da Portaria no 006/2020-VEP/DF. Da análise dos autos, constata-se que a decisão proferida pelo magistrado, na realidade, concede a saída temporária do paciente. Confira-se: “Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015.” Desse modo, tendo em vista a ausência de ato coator, não há que se falar em concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de FABIO VICENTE DE MELLO SILVA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. BRASÍLIA, DF, 20 de dezembro de 2021 22:43:04. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista